Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715201-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SUELLEN RODRIGUES DE SA, LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em virtude da impossibilidade da patrona dos réus ofertar as razões de apelo no prazo assinalado anteriormente, por motivos de saúde, RENOVO o prazo. Intime-se a patrona para que apresente a peça em 5 (cinco) dias, a contar da presente intimação. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2024 15:33:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator